Tribunal: TJMT
Processo: 1017264-59.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017264-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), JAQUELINE INACIO FRANGIOTTI NUNES - CPF: 007.882.861-96 (AGRAVANTE), COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO ENTRE ASSOCIADO E COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por associado contra decisão que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova, em ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência e de verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, CDC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a relação estabelecida entre associado e cooperativa de crédito configura relação de consumo, atraindo a incidência do CDC; e (ii) se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor da agravante.

III. Razões de decidir

3. O STJ pacificou a aplicação do CDC às instituições financeiras (Súmula nº 297/STJ), admitindo sua incidência às cooperativas de crédito em hipóteses de vulnerabilidade do associado.

4. No caso, embora se reconheça a natureza bancária da operação, a alegada hipossuficiência é meramente técnica, suprível pela produção de prova pericial contábil requerida pela própria agravante.

5. A inversão do ônus da prova, medida excepcional, não se justifica, pois imporia à cooperativa encargo desproporcional (“prova diabólica”), sem demonstração inequívoca dos requisitos legais.

6. A decisão agravada preserva o equilíbrio processual e a paridade de armas, assegurando a ampla defesa pela via da prova técnica adequada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A aplicabilidade do CDC às relações entre cooperativas de crédito e seus associados deve ser analisada caso a caso. 2. A inversão do ônus da prova exige comprovação inequívoca de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, não configuradas quando a vulnerabilidade é apenas técnica e suprível por perícia contábil.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JAQUELINE INÁCIO FRANGIOTTI NUNES
em face de decisão proferida nos autos da Ação Monitória nº 1000472-44.2024.8.11.0039, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, ajuizada por
COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda;
que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela agravante, sob o fundamento de ausência de demonstração de hipossuficiência e verossimilhança das alegações, exigidas pelo art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Inconformada, sustenta a agravante que a relação contratual estabelecida com a cooperativa agravada se enquadra na definição legal de relação de consumo, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297/STJ), devendo ser aplicada a norma protetiva do CDC.

Aduz, ainda, que a decisão recorrida impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente ao rejeitar a produção de prova pericial contábil, imprescindível à aferição de eventuais abusividades nos encargos cobrados.

Requer, com base no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo, bem como, ao final, o provimento do recurso para que seja determinada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova.

A liminar foi indeferida. (id. 290389366)

Contrarrazões. (id. 295436353)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por JAQUELINE INÁCIO FRANGIOTTI NUNES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da Ação Monitória nº 1000472-44.2024.8.11.0039, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela agravante.

A agravante sustenta que a relação jurídica estabelecida com a cooperativa agravada configura relação de consumo, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, ante sua hipossuficiência técnica e informacional. Alega que a decisão recorrida viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao impedir a produção de prova pericial contábil necessária à verificação de eventuais abusividades nos encargos cobrados.

O agravado, em suas contrarrazões, sustenta a inaplicabilidade do CDC às relações cooperativas, argumentando que não se configura relação de consumo, mas sim ato cooperativo regido pela Lei nº 5.764/71.

A questão central do presente recurso reside na definição da natureza jurídica da relação estabelecida entre a cooperativa de crédito e seus associados, especificamente se tal relação se enquadra no conceito de relação de consumo. O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 297, pacificou o entendimento de que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Contudo, a aplicação desta súmula às cooperativas de crédito demanda análise mais aprofundada.

As cooperativas de crédito, embora integrem o Sistema Financeiro Nacional e sejam supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, possuem natureza jurídica peculiar, regida pelos princípios cooperativistas estabelecidos na Lei nº 5.764/71. O ato cooperativo, conforme definido no artigo 79 da referida lei, caracteriza-se pela ausência de objetivo de lucro e pela identidade de interesses entre cooperativa e cooperado. Nesta relação, o associado é simultaneamente dono e usuário dos serviços prestados pela cooperativa.

Todavia, a jurisprudência do STJ tem evoluído no sentido de reconhecer que, em determinadas situações, mesmo nas cooperativas, pode configurar-se relação de consumo, especialmente quando evidenciada a vulnerabilidade do associado e a prestação de serviços de natureza bancária. No presente caso, verifica-se que a agravante contratou empréstimos com a cooperativa agravada, operação que, embora formalmente caracterizada como ato cooperativo, possui natureza essencialmente bancária.

A documentação acostada aos autos demonstra que os contratos originais não foram apresentados pela cooperativa, constando apenas aditivos contratuais, o que dificulta sobremaneira a verificação da regularidade dos encargos cobrados. Esta circunstância, por si só, evidencia a complexidade probatória da demanda e a necessidade de análise técnica especializada.

O artigo 6º, VIII, do CDC estabelece como direito básico do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências". A inversão do ônus probatório constitui medida excepcional, condicionada à presença de dois requisitos alternativos: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

No caso em análise, ainda que se considere aplicável o CDC, a hipossuficiência alegada pela agravante é de natureza técnica, relacionada à complexidade dos cálculos financeiros e à ausência dos contratos originais. Contudo, tal hipossuficiência pode ser suprida através da produção de prova pericial contábil, não justificando, por si só, a inversão do ônus probatório, que resultaria em verdadeira "prova diabólica" para a cooperativa.

A decisão recorrida, ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova, fundamentou-se adequadamente na ausência de demonstração inequívoca dos requisitos legais, especialmente considerando que a alegada abusividade de juros contratuais constitui questão eminentemente técnica, passível de elucidação através de perícia contábil. O magistrado singular ponderou, com acerto, que exigir da cooperativa a demonstração de que os juros cobrados não são abusivos configuraria prova diabólica, invertendo indevidamente o ônus probatório sem a presença dos requisitos legais.

Ademais, a aplicação do CDC às cooperativas de crédito não é automática, devendo ser analisada caso a caso, considerando-se as peculiaridades da relação cooperativa. No presente caso, não restaram demonstrados de forma inequívoca os requisitos para a inversão do ônus da prova, especialmente considerando que a alegada hipossuficiência técnica pode ser suprida por outros meios probatórios.

A produção de prova pericial contábil, se necessária, poderá ser requerida pela própria agravante, arcando com os respectivos custos, não se justificando a inversão do ônus probatório que oneraria excessivamente a cooperativa agravada. A decisão recorrida preserva o equilíbrio processual e a paridade de armas entre as partes, princípios fundamentais do devido processo legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida. Custas pela agravante, observada a gratuidade da justiça eventualmente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025